Tribunal: TJSP
Processo: 2058372-10.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2058372-10.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Tremembé, em que
é embargante TELEFÔNICA BRASIL S/A, são embargados MARIA
CLOTILDE YOSHICO MUTA, MARIA GENI DOS SANTOS TOLEDO,
MARIA DA GRAÇA CARDOSO DE CAMPOS, MARIA REGINA HIDALGO
DE OLIVEIRA, MARCIA MARIA DE OLIVEIRA, NADIR REIS PEREIRA,
NELSON DA SILVA AYRES, NEYDE GABRIEL AMADOR e NEIDE
APARECIDA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO
PODESTÁ (Presidente), ROSANGELA TELLES E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2058372-10.2020.8.26.0000/50000 - Voto 24495 CJ
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2058372-10.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
EMBARGDOS: MARIA CLOTILDE YOSHICO MUTA, MARIA GENI DOS
SANTOS TOLEDO, MARIA DA GRAÇA CARDOSO DE CAMPOS, MARIA
REGINA HIDALGO DE OLIVEIRA, MARCIA MARIA DE OLIVEIRA,
NADIR REIS PEREIRA, NELSON DA SILVA AYRES, NEYDE GABRIEL
AMADOR E NEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
COMARCA: TREMEMBÉ
VOTO No 24495
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Manuseio para fins de
prequestionamento – Impossibilidade - Inexistência de
contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado
– Embargos rejeitados – Decisão mantida.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos por
TELEFONICA BRASIL S.A. contra o v. acórdão de fls. 1386/1391, que,
mediante votação unânime, negou provimento ao recurso ao recurso
por ela apresentado.
Sustentou a embargante, em síntese, que os
embargos visam ao prequestionamento da matéria (fl. 01), aduzindo
que o v. decisum é omisso (fls. 02 e 03).
O recurso é tempestivo.
É o relatório.
Os embargos de declaração apenas são cabíveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2058372-10.2020.8.26.0000/50000 - Voto 24495 CJ
3
quando houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou
omissão em relação a ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o
órgão julgador, à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Na
hipótese,
os
aclaratórios
opostos
pela
embargante possuem caráter manifestamente infringente, ao passo em
que visam, unicamente, ao pronunciamento jurisdicional acerca das
causas de pedir próximas e remotas por ela elencadas em seu agravo
de instrumento.
Não há motivação para se declarar a v. decisão
colegiada, pois não padece de qualquer contradição, omissão ou
obscuridade.
As razões que levaram ao improvimento do recurso
são claramente deduzidas pela Turma Julgadora, ao acordar que:
“A tese exposta no recurso não procede, pois, os critérios
de cálculo para liquidação do julgado, já foram decididos na sentença prolatada
no processo de conhecimento (fls. 103/114), e confirmada pelo v. acórdão
copiado às fls. 118/125, que negou provimento à apelação interposta pela
empresa de telefonia à época; ocorrendo o trânsito em julgado (fls. 127).” (fls.
1389);
“Assim, o que se verifica, é que o agravante pretende
rediscutir questão coberta pelo manto da coisa julgada material (art. 502,
CPC), eficácia que outorga ao ato jurisdicional a condição de imutável,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2058372-10.2020.8.26.0000/50000 - Voto 24495 CJ
4
indiscutível e irrecorrível, pacificando em definitivo a demanda, em sintonia
com o princípio da estabilidade das relações jurídicas.” (fl. 1391).
Logo, tem-se que os argumentos ventilados pela
embargante não merecem prosperar, pois, o que se nota, é o mero
inconformismo quanto ao que foi decidido.
Conforme já esclareceu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Não caracteriza, por si só, omissão, contradição ou
obscuridade quando o tribunal adota outro fundamento que
não aquele defendido pela parte. Portanto, não cabe confundir
omissão, contradição ou obscuridade com entendimento
contrário ao sustentado pela parte” (AgRg na MC 21756 /
RS rel. Min. Luís Felipe Salomão 4a Turma DJe
22.10.2013).

A pretensão da embargante não é de declaração,
mas de novo julgamento da matéria. Entretanto, os embargos de
declaração não se prestam a essa finalidade, sendo expressas e
taxativas na lei as hipóteses de seu cabimento, o que não se verifica,
absolutamente, no caso.
No mais, quanto ao pré-questionamento, cumpre
ressaltar a norma positivada no art. 1.025 do novo diploma processual:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2058372-10.2020.8.26.0000/50000 - Voto 24495 CJ
5
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Caso a embargante entenda que a matéria não foi
analisada a contento, deve interpor recurso às instâncias superiores,
não podendo exigir repetidas manifestações sobre temas já enfrentados
e decididos desfavoravelmente.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos
declaratórios.
FABIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator